Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-53.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDILSON DE SOUZA SANTO - CPF: 964.629.141-49 (EMBARGADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (EMBARGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), EDILSON DE SOUZA SANTO - CPF: 964.629.141-49 (EMBARGANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – APELAÇÃO GENÉRICA – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO POR OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – LUCROS CESSANTES EM SUA INTEGRALIDADE – AFASTADA CULPABILIDADE DO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista a ausência de culpa do autor pelo não pagamento da indenização conforme previsto no regimento interno pela Associação, bem como que a parte autora deixou de auferir renda que a utilização do caminhão lhe garantia, deve ser reconhecida a configuração dos lucros cessantes em sua integralidade.

O descumprimento contratual, ofensivo ao tributo da personalidade em face da sua gravidade é capaz de gerar danos morais.

Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração os princípios proporcionalidade e razoabilidade se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN
e
EDILSON DE SOUZA SANTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização/Reparação para Pagamento de Veículo que julgou improcedente em parte o pedido formulado, com resolução de mérito, a teor do disposto no artigo 487, I do CPC, para condenar a ré/apelada pagar indenização veicular no valor de R$ 164.890,00 e lucros cessantes de R$ 90.000,00 com juros legais e correção monetária, da data da comunicação do sinistro (12/07/2.021). E,
“Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.”.

A 1ª Apelante,
Associação de Benefícios Brasil de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN
defende a inaplicabilidade do CDC, pois, a parte contrária contratou com o objetivo de se tornar associado e não como consumidor, devendo ser submetida às regras gerais de Direito Civil.

Quanto aos danos materiais, requer seja considerado como valor a título de danos material a quantia de R$ 157.832,00,
haja visto que referido montante foi pactuado em conformidade com a Tabela Fipe e inexiste abusividade em desfavor do associado/apelado.

No que tange aos lucros cessantes defende que o apelado não comprovou os efeitos danos suportados em razão da suposta locação do veículo, posto que não foi juntado os comprovantes de pagamento. Requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em face da deserção e ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela improcedência do recurso.

O 2º Apelante
EDILSON DE SOUZA SANTO
defende que não deu causa a qualquer irresponsabilidade da apelada; requer a integralidade na indenização dos veículos, mas corrigindo a data para ser atualizado, como da comunicação do sinistro que foi em 16/02/2.021 bem como lucros cessantes integral no valor de R$ 180.000,00 anual; ainda o reconhecimento dos danos morais,
uma vez que atingido à honra, financeiro o bom nome e o psicológico do Apelante.

Por fim requer
“a majoração da sucumbência, bem como o reconhecimento que os pedidos julgados procedentes em primeira instância foram na maior parte, ao qual somente se decaiu dos danos morais, valor muito inferior aos honorários arbitrados, bem como não havendo qualquer óbice ser de apenas 50% da porcentagem arbitrada de 10%, sobre o valor da condenação. Assim requer a reforma para 100% da sucumbência sobre o valor da condenação.”.

Sem contrarrazões.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita movido pela Associação e rejeitada a preliminar de deserção.

Houve o pagamento da 1ª parcela e os autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES DO AUTOR (AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL).

Recursos de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN
e
EDILSON DE SOUZA SANTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização/Reparação para Pagamento de Veículo que julgou improcedente em parte o pedido formulado, com resolução de mérito, a teor do disposto no artigo 487, I do CPC, para condenar a ré/apelada pagar indenização veicular no valor de R$ 164.890,00 e lucros cessantes de R$ 90.000,00 com juros legais e correção monetária, da data da comunicação do sinistro (12/07/2.021). E,
“Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.”.

Comporta acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso em face da ausência de impugnação.

A aplicação do CDC foi mantida pela vulnerabilidade do autor; que o STJ pacificou o entendimento quanto à expressão “destinatário final”, consolidando a teoria finalista. Já o apelante faz alegações genéricas quanto ao fato de ser o apelado ser associado.

Se não bastasse, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - ROUBO/FURTO VEÍCULO - DANO MATERIAL - TABELA FIPE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A natureza da pessoa jurídica que presta serviços de natureza securitária - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado na forma prevista na apólice ajustada correspondente ao valor da tabela Fipe apurada na data de ocorrência do sinistro. A conduta abusiva da operadora de seguros, ao se negar a pagar a indenização securitária sem qualquer justificativa plausível, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação por longo período de tempo, enseja dano a direito personalíssimo do segurado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10000220350110001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

No que tange aos danos materiais, restou reconhecida a aplicabilidade da tabela FIPE e quanto ao reboque, por não ter tabela FIPE foi aplicado o valor declarado no contrato de R$ 60.000,00 e que
“Sendo assim, o valor reparatório é de R$ 164.890,00, pouco mais daquilo que a parte requerida declarou incontroverso de R$ 157.832,00.”.
Já a apelante apenas defende que deve ser estipulado o valor de R$ 157.832,00.

Quanto aos lucros cessantes, o juiz sentenciante se baseou no contrato de aluguel existente nos autos e não consta nos autos (contestação) tese de que o apelado não comprovou o pagamento do aluguel.

Se não bastasse, a falta de assinatura no contrato de aluguel de veículo de duas testemunha e firma reconhecida não invalida o documento, apenas lhe dá
status
de título executivo extrajudicial.

Assim, desponta das razões recursais que a apelante não impugnou os fundamentos contidos na sentença, se limitando, a apresentar razões genéricas, havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
para não conhecer do recurso movido pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN.

VOTO – MERITO

Subiste a apreciação do recurso interposto pelo autor
EDILSON DE SOUZA SANTO
que impugna os seguintes pontos:

I)

A culpabilidade exclusiva da Apelada;

II)

Corrigir a data para atualização da indenização desde a data de comunicação do sinistro que foi dia 16/02/2021;

III)

A condenação dos LUCROS CESSANTES INTEGRALMENTE no valor da condenação arbitrado de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ANUAL;
·
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ANUAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM OS JUROS JÁ FIXADOS MORATÓRIOS LEGAIS DE 1% AO MÊS, MAIS CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO INPC, A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO 16/02/2021, uma vez que nunca houve qualquer pagamento;

IV)

Reconhecer dos danos morais, uma vez que atingido à honra, o financeiro, o bom nome e o psicológico do Apelante; e

V)

Requer a majoração da sucumbência, bem como o reconhecimento que os pedidos julgados procedentes em primeira instância foram na maior parte, ao qual somente se decaiu dos danos morais, valor muito inferior aos honorários arbitrados, bem como não havendo qualquer óbice ser de apenas 50% da porcentagem arbitrada de 10%, sobre o valor da condenação. Assim requer a reforma para 100% da sucumbência sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Aproveito o relatório lançado na sentença para contextualizar a situação fática:

“
Pretensão cobrança indenizatória para pagamento de veículo sinistrado c/c pedido de tutela de urgência c/c danos materiais, morais e lucros cessantes, movida por
EDILSON DE SOUZA SANTO,
sob o pálio da justiça gratuita,

em face de
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN,
ambos qualificados. Narrado que o requerente em 06/06/2020 e 02/09/2020 aderiu com a requerida a proteção de seus veículos consistente em um conjunto de caminhão trator volvo/FH (melhor descrito na inicial). Entretanto, após aquele sofrer um sinistro, roubo, a parte requerida se nega a realizar o pagamento do prêmio no preço da Tabela Fipe. Em virtude disso, está impossibilitado de exercer a sua profissão. Em tutela antecipada sustentou a necessidade de bloquear ativos financeiros para garantir o pagamento da indenização. Pediu a procedência da demanda com a condenação da parte requerida a pagar-lhe a indenização do veículo n valor da Tabela Fipe, lucros cessantes e danos morais que perfazem a quantia de R$ 454.852,56. Atribuído à causa tal valor. Juntados os documentos de Id. 75906572 a Id. 75907513.

(...)

Citada, a parte requerida apresentou contestação de Id. 93027259, instruída com os documentos de Id. 93027260/93027269. Arguiu que o autor é associado da requerida e não se trata de um seguro realizado. Dito haver normas internas previstas em estatuto que todos os associados devem cumprir. Defendido que o pagamento da indenização é aquele declarado na ficha técnica e o adimplemento ainda não ocorreu por desídia da parte requerente que recusou a assinar o termo de quitação. O requerente utiliza de má-fé para receber valor indevido. Não há lucros cessantes a serem indenizados. Relatado as diferenças do contrato entabulado entre as partes e um seguro comum. Inexistem danos morais. Declarou como valor incontroverso R$ 157.832,00. Requereu o deposito judicial de tais quantias e o julgamento improcedente dos pedidos.

(...)”

Quanto ao primeiro item – da culpabilidade, a sentença fundamentou
“
Com vislumbrado, a parte requerente também deu causa ao atraso no pagamento da indenização e quase sem justo motivo pelo poucos R$ 7.058,00 de diferença.”.

E também que:
“No caso dos autos, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora tenha o requerido tenha demorado no pagamento da indenização, o requerente também deu causa, não configurando nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da parte autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.”.

Ocorre que, segundo consta da inicial a ré/apelada queria pagar valor abaixo e descontar despesas, que segundo entende o autor não poderiam se dar daquela forma. Já a ré/apelada declarou que o contrato prevê o pagamento sob o valor declarado e não sobre a tabela FIPE.

Já a sentença, em outro momento,
acertadamente
reconheceu que
“Do exame da avença, cujas condições gerais estão colacionadas no Regulamento do Associado, vislumbra-se nítida a natureza adesiva, pois as cláusulas foram lá impostas, obstando qualquer deliberação acerca do respectivo conteúdo. Portanto, o autor não teve a possibilidade de discutir ou modificar o seu teor.
Todavia, o próprio regimento prevê o pagamento da indenização no valor da tabela FIPE, sendo sua defesa totalmente contraditória
”.

Portanto, se o regimento interno prevê o pagamento da indenização no valor da tabela FIPE e que o termo de quitação previa outra forma de pagamento reduzida, não poderia ser obrigado a assinar o documento, posto que da referida quitação previa a impossibilidade de nada mais reclamar e ou exigir, seja a título de indenização e ou reparação de danos, via administrativa e ou judicial. Agiu, portanto, o apelante em estrita boa-fé,
razão pela qual afasto qualquer culpabilidade atribuída a ele.

Em consequência, tendo em vista que a única razão pela qual o juiz sentenciante não fixou os lucros cessantes em seu valor máximo foi à alegada culpa do apelante, pelo não recebimento da indenização antes, e que alhures foi afastada,
condeno a ré a pagar lucros cessantes no valor integral do contrato, ou seja, R$ 180.000,00.

No que tange a data da comunicação do sinistro à Associação, se deu aos 12/07/2.021 (id. 201413189), escorreita, portanto a sentença.

Todavia, no que tange aos danos morais
assiste razão o apelante.

O apelante foi vítima de roubo, sendo obrigado a ajuizar ação judicial, pois, apesar da tentativa de quase um ano pela via administrava não logrou êxito, para, somente ao final dessa ação, ver reconhecimento o seu direito ao recebimento da indenização integralmente, sendo inegável a enorme frustação e inquietação experimentado pelo consumidor, provedor da família, que necessita do caminhão para seu trabalho.

Com efeito, o apelante foi submetido à verdadeira via crucis para tentar ser ressarcido pela Associação dos prejuízos sofridos, inclusive tendo que assinar termo de quitação que obstasse seu direito de discutir eventual diferença; logo, dadas as particularidades do caso, a meu sentir, há que se reconhecer a configuração de danos morais.

Dito isto, sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos é questão tormentosa e constitui tarefa extremamente difícil.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isto e a luz das diretrizes mencionadas,
fixo o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária (INPC) se dá desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação inicial.

Tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, fica a ré integralmente responsável pelas custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios fixados na sentença, com o acréscimo que doravante arbitro.

Tendo em vista o trabalho adicional (contrarrazões) do patrono do autor, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para:
i) afastar a culpabilidade do autor e suas consequências; ii) condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes no valor integral de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil); e iii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária (INPC) se dá desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação inicial. iv) Por fim, condeno a parte ré integralmente ao ônus sucumbencial, com a majoração nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024